Tribunal: STF
Processo: RE 85650
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
- Salário-Educação. SENAC.
- Não é exato que a decisão impugnada tenha transformado o mandado de segurança em ação declaratória, posto que o "writ" foi impetrado contra despacho do Ministro de Estado da Educação e Cultura.
- Alegação de litisconsórcio não cogitada ao acórdão é insuscetível de fundamentar recurso extraordinário (Súmula 282 e 356).